Tribunal: TJDFT
Processo: 0723060-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0723060-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIOMAR ALVES DE CARVALHO AGRAVADO: SEVERO BENICIO DOS SANTOS, JOSE ANTONIO DOS SANTOS FILHOS D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por ELIOMAR ALVES DE CARVALHO em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos n. 0701493-73.2017.8.07.0011. A decisão agravada possui o seguinte teor: “Indefiro os pedidos de IDs 119450991 e 120907737. Diante da petição de ID 123142267, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe”. (ID 128118769 dos autos principais). O agravante narra, em suas razões recursais (ID 37223786), que realizou um pedido de penhora no rosto dos autos do processo de origem, tendo em vista que é credor do agravado Severo Benício dos Santos, sendo que a penhora ocorreu no ano de 2020. No curso do processo de origem o agravado Severo entabulou com o Sr. José Antônio um acordo no qual Severo é beneficiário da quantia de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). Tendo em vista que o agravante foi sub-rogado dos créditos de Severo, este é quem tem o direito de receber os valores do acordo entabulado entre as partes já que o agravante foi o primeiro credor de Severo a registrar o pedido de penhora no rosto dos autos. Afirma que, na qualidade de sub-rogado dos créditos pertencentes a Severo, peticionou nos autos do processo de origem, para que o Juízo reconhecesse a sub-rogação e a legitimidade do agravante para proceder com o cumprimento de sentença, nos termos do § 1o, do art. 778 e art. 857, ambos do Código de Processo Civil, tendo destacado em seu requerimento a inércia de Severo que se negou a dar seguimento ao processo, evidenciando a sua intenção de deixar o processo paralisado, à mercê de ser arquivado e prescrever. Diz que após peticionar nos autos, Severo foi intimado a se manifestar, limitando-se ele a dizer que iria entrar com o cumprimento do acordo em momento oportuno e que o executado não possuía bens, evidenciando a sua intenção de lesar os seus credores que possuem penhora nos autos. Aduz que, considerando que o valor devido por Severo, atualizado, é muito superior ao valor do acordo da ação, por uma questão lógica, todos os valores cobrados nos autos devem ser repassados ao agravante o que atrai sua legitimidade. Salienta que a legislação vigente é clara para conferir legitimidade ao sub-rogado no que se refere à cobrança de débitos, não bastasse isso, a jurisprudência deste egrégio Tribunal é firme quando analisa o tema. Assevera que a probabilidade do direito está consubstanciada no fato de ter realizado uma penhora no rosto dos autos, sendo detentor de todos os direitos do credor no processo de origem, ao passo que a sub-rogação não foi impugnada por nenhuma das partes na origem e seu direito está amparado tanto pela legislação quanto pela jurisprudência. Quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, destaca que não permitir que o agravante ingresse na fase de cumprimento de sentença pode lhe causar prejuízos irreparáveis e até mesmo tornar inócua eventual decisão de procedência dos pedidos, pois, muito provavelmente o devedor pode dilapidar seu patrimônio e/ou ocultar valores no intuito de não cumprir com a decisão. Ao final, requer seja deferida a tutela de urgência, para que a parte agravante possa deflagrar a fase de cumprimento de sentença nos autos do processo 0701493-73.2017.8.07.0011, em trâmite na Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante/DF, como parte legítima por sub-rogação da ação, sendo reconhecida a legitimidade secundária e/ou a legitimidade extraordinária subordinaria. No mérito, postula a confirmação da tutela de urgência, para reconhecer sua legitimidade de parte em promover o cumprimento de sentença em virtude da sub-rogação. Preparo (ID’s 37223788 e 37223790). É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por ELIOMAR ALVES DE CARVALHO em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos n. 0701493-73.2017.8.07.0011. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese vertente, em análise prefacial, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida postulada pelo agravante. Com efeito, neste momento processual, não verifico existir na fundamentação do agravo motivo suficiente para invalidar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista que o agravante não demonstrou, em suas razões recursais, a plausibilidade do direito. Desse modo, a matéria sob comento exige uma análise mais aprofundada, inclusive com o estabelecimento do contraditório, o que por ora desautoriza a concessão da medida postulada pelo agravante. Ademais, a decisão recorrida não tem o condão de causar ao agravante um dano grave e de difícil reparação, tendo em vista que, na hipótese de provimento do presente recurso, será assegurada a medida por ele requerida, não havendo, portanto, possibilidade de comprometimento ao resultado útil da medida postulada. Cabe salientar que, neste momento, não restou demonstrado nos autos que esteja ocorrendo dilapidação do patrimônio da parte agravada ou que está tenha a intenção de frustrar o pagamento de eventual direito do agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de julho de 2022 16:41:52. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator